Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-07.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002451-07.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIOMAR DE JESUS CORREA - CPF: 023.103.693-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI 10.931/2004. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão convertida em execução, reconheceu a ocorrência da prescrição trienal da pretensão executória, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão controvertida consiste em saber se, mesmo sem a efetivação da citação do devedor, é possível reconhecer a interrupção da prescrição, afastando-se a extinção do feito com base no art. 240 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A mera propositura da ação e o despacho citatório não interrompem o prazo prescricional se a citação não for efetivada, salvo quando a demora for atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

4. O transcurso superior a três anos sem citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e da jurisprudência pátria.

5. A ausência de citação do devedor decorreu de inércia da parte exequente, não se aplicando a Súmula 106 do STJ, tampouco se configurando mora judiciária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de efetivação da citação, por motivo não atribuível ao Poder Judiciário, impede a interrupção do prazo prescricional previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004. 2. Em tais hipóteses, consuma-se a prescrição trienal, ensejando a extinção da execução com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §§ 1o a 3o, e 487, II; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJMT, AC 0013970-78.2011.8.11.0041; TJMT, AC 0000782-29.2012.8.11.0026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO)
no
0002451-07.2014.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
DIOMAR DE JESUS CORREA
, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução nos seguintes termos:

[...]

Sem delongas, a pretensão que embasa os autos encontra-se fulminada pela prescrição.

In casu, o prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), na forma dos artigos 44 da Lei n. 10.931/2004 e 70 do Decreto n. 57.663/66.

Destarte, verifica-se que a dívida encontra-se lastreada em título com vencimento em 11/07/2015, ao passo que a ação foi distribuída em 31/03/2014, inicialmente como ação ordinária, e o despacho citatório foi proferido no dia 20/05/2014.

Todavia, desde então, a citação ainda não se concretizou.

[...]

Logo, é possível concluir que, não tendo havido a concretização da citação, o despacho judicial que a determinou resta desprovido de sua eficácia interruptiva. Por via de consequência, a prescrição (que não teve seu fluxo afetado), consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

[...]

Ademais, é imprescindível reconhecer, após análise detalhada dos autos, que a ausência de concretização da citação pessoal não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ. Vale ainda destacar que a regra do art. 487, parágrafo único, do CPC, foi devidamente observada.

Ante ao exposto, com lastro no artigo 487, inciso II, do CPC,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, face à ocorrência da prescrição
.

Sem condenação em custas.

[...]

A instituição financeira defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por demora de citação [...]
”;

2)
“
[...] não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que o apelante a promoveu no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se [...]”
;

3)
“
[...] a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva. Portanto, incorreto o entendimento do Magistrado na origem [...]”
;

4)
“
[...] o feito permaneceu paralisado por quase 31 (trinta e um) meses por culpa do poder judiciário, considerando que o pedido de utilização do bacenjud para localização de bens não foi analisado [...]”
;

Assim, requer o provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição.

Não houve apresentação de Contrarrazões Recursais, considerando que não houve a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência da prescrição.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois não houve inércia de sua parte.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos a Ação foi proposta no ano de 2014, mas jamais foi efetivada a citação da parte executada, embora tenham sido realizadas diversas tentativas mesmo quando o feito ainda tramitava como busca e apreensão.

O parágrafo segundo do art. 240, do CPC consigna a necessidade de viabilizar a citação a parte ré, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o, que dispõe acerca da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Depreende-se do feito que a demora que se verifica do feito se deu pela desídia da parte, tramitando o feito há praticamente 10 (dez) anos, sem a realização de citação dos devedores, importando no reconhecimento de prescrição.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ONZE ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição
, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social. (TJ-MT - AC: 00139707820118110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim,
uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente. (TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Além do mais, embora tenha ocorrido a demora em análise de pedido de BACENJUD durante o período da pandemia, não há como atribuir a não ocorrência da citação à morosidade do judiciário, mas sim por inércia da própria parte Apelante, o que leva logicamente à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando a citação do devedor não for realizada, e inexistindo mora imputável ao judiciário.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

(N.U 0000305-37.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de estabelecer honorários advocatícios, haja vista o entendimento do STJ para situações semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025